Tribunal: TJSP
Processo: 1061708-11.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. CNH. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. Pretensão deduzida em ação ordinária visando a transferência de pontuação de infração de trânsito a terceiro, e a consequente anulação da penalidade de cassação do direito de dirigir do autor. 2. Imperiosa a inclusão no polo passivo da demanda da autoridade responsável pela aplicação da multa, uma

Ementa:
APELAÇÃO. CNH. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. Pretensão deduzida em ação ordinária visando a transferência de pontuação de infração de trânsito a terceiro, e a consequente anulação da penalidade de cassação do direito de dirigir do autor. 2. Imperiosa a inclusão no polo passivo da demanda da autoridade responsável pela aplicação da multa, uma vez que a transferência de pontos é consequência da revisão do ato que aplicou a penalidade. 3.Não compete ao DETRAN a atribuição para a revisão ou afastamento da penalidade imposta pela Municipalidade de São Paulo. Ilegitimidade passiva ad causam reconhecida. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.